Tribunal: TJDFT
Processo: 0751201-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso concreto, diversos sistemas eletrônicos foram acessados pelo juízo singular há tempo considerável. Assim, em razão de as buscas extrajudiciais realizadas pelo credor não terem sido exitosas, é razoável que novas diligências para a busca de bens e ativos financeiros sejam feitas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime.